Tribunal: TJDFT
Processo: 0728120-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILMACI DE ALMEIDA CRUZ e ELIANA MARIA DOS ANJOS CRUZ, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor controvertido. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, em que as partes controvertem acerca dos índices de correção monetária aplicáveis. A autora pretende a correção do débito pelo IPCA, em vista da declaração de inconstitucionalidade do art. 1-F, da Lei 9.494/97, pelo Supremo Tribunal Federal. Lado outro, o DISTRITO FEDERAL sustenta que a questão já restou decidida e definida no título executivo judicial transitado em julgado, não sendo possível a alteração no curso do cumprimento de sentença. A questão foi decidida anteriormente pelo juízo, quando acolheu a tese defendida pelo DISTRITO FEDERAL e para manter o cálculo da correção monetária segundo os ditames do art. 1o-F, da Lei 9.494/97. Na mesma decisão, condicionou o prosseguimento do processo forçado à preclusão. Irresignada, a autora interpôs agravo de instrumento, cujo objeto fora restrito aos índices de correção do débito, sem impugnar a parte da decisão que condicionou o prosseguimento do feito à preclusão. O juízo expediu os requisitórios relativos à parcela incontroversa. O agravo de instrumento foi provido por maioria, acolhendo a tese da exequente e para determinar a atualização da dívida pelo IPCA-E. Este julgamento não transitou em julgado e, nesta data, encontra-se pendente a apreciação dos embargos de declaração. Ante o provimento do recurso, a exequente requereu ao juízo a expedição dos requisitórios relativos à diferença devida e relativa aos índices de atualização. Sobreveio a decisão agravada, em que o juízo indeferiu o pedido e condicionou o prosseguimento do processo forçado à preclusão do julgamento. Nas razões recursais, a exequente sustentou que não haveria óbice legal ao prosseguimento ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da decisão, “sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao oitavo grau de jurisdição obrigatório”. Requereu a “concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei”. Preparo regular sob ID 38603344. Facultado se manifestar acerca de eventual preclusão da matéria, haja vista que o juízo já havia condicionado a expedição dos requisitórios à preclusão, a agravada repristinou os argumentos das razões recursais (ID 39148598). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Não obstante tenha havido o julgamento do AGI no 0733559- 41.2021.8.07.0000, impera que se aguarde o trânsito em julgado do referenciado recurso para, só então, proceder-se à readequação dos cálculos em consonância com os parâmetros estabelecidos em sede recursal.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, consigna-se que a pretensão da credora não se refere à satisfação da parcela incontroversa, mas o contrário, pretende-se compelir a Fazenda ao pagamento da parcela controvertida do crédito, especificamente à referente à correção monetária, cuja decisão está pendente de julgamento de recurso. A decisão anterior e objeto do agravo de instrumento n. 0733259-41.2022.8.07.0000, já havia condicionado o prosseguimento do processo forçado à respectiva preclusão: “Do efeito suspensivo Por fim, emerge dos autos que os elementos sopesados na presente ação não autorizam o reconhecimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista que a expedição dos requisitórios de pagamento dar-se-á quando preclusa a via impugnativa da atualização do cálculo. Assim, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada. (...) Preclusa a presente decisão, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos.” Desta forma, a discussão trazida à colação estaria acobertada pela preclusão, posto que já decidida anteriormente e não impugnada pela via adequada. Por outro lado, é sabido que o cumprimento da prestação de pagar quantia certa pela Fazenda é condicionada ao trânsito em julgado da decisão (artigos 534 a 535, CPC), conforme se extrai do julgamento do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal (RE 1205530). O mero caráter alimentar da obrigação vindicada não configura risco de perecimento do direito a justificar o deferimento de efeito suspensivo, máxime diante de seu caráter satisfativo. A pretensão deduzida pela recorrente teria efeito irreversível e, uma vez autorizado o prosseguimento do processo forçado e realizado o pagamento, esvaziaria o próprio objeto deste recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator